Tribunal: TJES
Processo: 0033864-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033864-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
EM RELAÇÃO A UM DOS SINISTROS INDICADOS NA INICIAL
–
REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
– HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2. Especificamente em relação ao segundo sinistro, o laudo técnico apresentado pela seguradora, corroborado pela prova técnica produzida em juízo, ostenta a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento do segundo segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC, já que as telas sistêmicas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, e, portanto, não invalidam a documentação mencionada.

3. Distinta é a situação do primeiro sinistro, em relação ao qual além de juntada documentação genérica, o próprio laudo pericial afasta a existência de indícios e evidências de ocorrência de dano elétrico, de modo que não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração da verba honorária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
e pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela seguradora na ação de regresso movida em face da concessionária de energia elétrica, para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 15.876,10 (quinze mil e oitocentos e setenta e seis reais e dez centavos), bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas no evento 6455346, a concessionária requerida/apelante sustenta, em resumo, que:
(I)
“comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adotada pela concessionária”
(fl. 03);
(II)
“em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera ‘prova’ fornecida por laudos e pareceres unilaterais”
(fl. 08);
(III)
“
o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela Apelante, não podendo a Apelada escolher livremente o técnico que preferir”
(fl. 10); e que
(IV)
“
os laudos juntados aos autos devem ser rejeitados, porquanto estão em desconformidade com a Resolução da ANEEL e por se tratar de prova unilateral
” (fl. 12).

Já a seguradora requerente/apelante, nas razões do evento 6455348, defende, em síntese, que:
(I)

“a obrigação da apelada em reparar os danos por ela causados independem da demonstração de culpa, mas apenas da existência da conduta, dano e do nexo de causalidade entre um e outro, em obediência à teoria do risco”
(fl. 07);
(II)
“caberia à apelada demonstrar que não houve qualquer dano ou oscilação em sua rede de energia nos dias e locais reclamados, o que não fez em relação ao sinistro indeferido pela r. sentença”
(fl. 09);
(III)
“a apelada deveria ter apresentado os relatórios de afundamento temporário de tensão e elevação temporária de tensão como documentos idôneos a afastar a pretensão da apelante”
(fl. 10);
(IV)
“os pareceres técnicos, confirmam o nexo causal, justificando a responsabilização da apelada”
(fl. 11); e que
(V)

“os danos nos equipamentos segurados não foram resultado direto das descargas atmosféricas (que não atingiram a residência, ou mesmo as instalações seguradas), mas decorrentes das oscilações de tensão originadas no fornecimento defeituoso de energia elétrica, prestado pela ré”
(fl. 12).

Ao compulsar os autos, observa-se que a
ALLIANZ SEGUROS S/A
ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
por ter tido que indenizar dois segurados, Condomínio do Edifício London Office Tower e Condomínio o Edifício Praia dos Castelhanos, por danos elétricos sofridos em seus elevadores, respectivamente, nos dias 11/01/2019 e 01/02/2019.

Quanto ao primeiro sinistro, a ata de vistoria de fls. 28/29 indica como causa a oscilação de energia, narrando que foi acionada a empresa conservadora Atlas Schindler, cujo técnico atendeu a ocorrência e forneceu as informações relativas à substituição da bobina de freio danificada, sem acompanhamento de nenhum laudo técnico.

Em relação ao segundo sinistro, o laudo técnico de inspeção de fl. 51, subscrito por engenheira mecânica e por gerente-geral da empresa Holder Elevadores, demonstra que após
“levantamento técnico e medições utilizando multímetro a marca Hikari modelo HM2000, foi constatado que a Placa (...), o Inversor de Frequência (...), a Barreira Eletrônica e os Sensores Magnéticos Tubulares não estavam funcionando corretamente”,
e que os
“componentes estavam danificados devido a descargas elétricas ocorridas”.

Também a ata de vistoria de fls. 58/59 narra a ocorrência do segundo sinistro, assinalando que a casa de máquinas foi visitada por técnico que não constatou indícios de molhaduras e que a placa sinistrada apresentava sinais de queima.

A concessionária, juntou aos autos telas sistêmicas com o objetivo de comprovar a inexistência de qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica nas datas dos sinistros (fl. 84-vº/85),
porém foi realizada perícia que
, embora não tenha constatado dano elétrico quanto ao primeiro sinistro (em relação ao qual, como dito, não consta laudo técnico juntado aos autos),
confirmou a existência de indícios e evidências de que as avarias do segundo sinistro foram causadas por uma oscilação de tensão na rede elétrica da distribuidora
, que causou danos no quadro de comando do elevador (evento 6454830).

De acordo com o artigo 349 c/c o artigo 786, ambos do Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de
concessionária
de serviço público de f
ornecimento de energia elétrica
, a recorrente
responde objetivamente
pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece que:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Nesta hipótese, especificamente em relação ao segundo sinistro, o
laudo técnico apresentado pela seguradora,
corroborado pela prova técnica produzida em juízo
, ostenta a idoneidade necessária
para clarificar que os danos ao equipamento do segundo segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC, já que as
telas sistêmicas
não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, e, portanto,
não invalidam a documentação mencionada.

Diante disso, entendo comprovado que
as avarias
no elevador do
segundo sinistro
ocorreram por
falha na prestação de serviço
da concessionária.

Distinta é a situação do
primeiro sinistro,
em relação ao qual além de juntada documentação genérica, o
próprio laudo pericial afasta a existência de indícios e evidências de ocorrência de dano elétrico
, de modo que não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO CONDOMINIAL. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR DO SEGURADO. Reparo custeado pela seguradora. Sub-rogação. Pleito de ressarcimento. Ausência de comprovação do nexo causal. Prova anexada inservível ao fim pretendido. Documento que apenas afirma sobre a oscilação de energia sem qualquer outra informação técnica. Responsabilidade objetiva e incidência do CDC que não afasta a necessidade de comprovação do ato lesivo, dano e seu nexo causal. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. (TJAL; APL 0718815-43.2018.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 15/05/2020; Pág. 58)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, a concessionária apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi desprovido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Logo, fixo os honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação e esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre a importância da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria